Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725779-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NILSON RIOS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Nilson Rios da Silva contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0703651-70.2023.8.07.0018, que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição do RPV até o limite de 10 (dez) salários mínimos, com os seguintes fundamentos: “Mantenho a decisão proferida, ID. 192262931 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Compulsando os autos, percebe-se que inicialmente o executado interpôs agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a impugnação e estabeleceu o IPCA-E como índice de correção, ao qual foi atribuído o n. 0726264-41.2023.8.07.0000, tendo sido negado provimento ao referido recurso em ID 189316209, mantendo-se, portanto, o índice de correção definido por este Juízo. Contudo, após a apresentação dos cálculos, depreende-se do ID 196441568 que a parte executada interpôs novo agravo de instrumento n. 0719250-69.2024.8.07.0000, a fim de ver retificado a forma de incidência da SELIC na correção do débito. Não há notícia de efeito suspensivo. Nesse contexto, diante da pendência de julgamento do AGI 0719250-69.2024.8.07.0000, determino o prosseguimento da demanda pelo montante incontroverso, destacando que deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado. Assim, remetam-se os autos à Contadoria para que realize o cálculo do valor INCONTROVERSO, tendo em vista que a forma de incidência da SELIC, objeto de impugnação no AGI, deve ser aplicada conforme cálculo apontado pelo DF, conforme ID 192123527. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, nada sendo impugnado proceda a Secretaria com a expedição das requisições de pagamento do valor incontroverso. Destaco que, se o caso, para expedição de precatório do crédito principal, caso o valor seja inferior a 10 (dez) salários mínimos, deverá se adotar o procedimento adequado junto à COORPRE. Tudo concluído, aguarde-se o julgamento definitivo do agravo 0718863-54.2024.8.07.0000”. Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados, sob o fundamento de que “as Decisões do STF em controle difuso não têm efeito erga omnes, razão pela qual, em observância ao princípio da segurança jurídica, deve ser mantido o entendimento do Órgão Especial do eg. TJDFT que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, mantendo-se o teto do RPV em 10 (dez) salários-mínimos”. Em síntese, o Agravante defende que o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI, reconheceu que a definição do teto da RPV é matéria legislativa de inciativa concorrente entre o chefe do Poder Executivo e o Poder Legislativo. Alega que, em sede de controle difuso, a Suprema Corte e o Superior Tribunal de Justiça reconheceram a constitucionalidade da Lei 6.6618/2020, a qual versa sobre a expedição das requisições de pequeno valor no limite de até 20 (vinte) salários mínimos. Registra, ainda, que “em casos originários do mesmo título judicial esse Tribunal foi favorável à expedição de RPV pelo teto de 20 salários mínimos, nos processos CST 0713927-97.2022.8.07.0018 e CST 0707943-69.2021.8.07.0018”. Argumenta que não há que se falar em inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, pois o teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual. Sustenta que as normas concernentes às obrigações de pequeno valor têm natureza processual, pois compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Alega que, por ter natureza processual, a lei pode ter iniciativa parlamentar, não havendo que se falar em iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre conceito da OPV de que trata o art. 100, § 3o, da CF. Acrescenta que a requisição de pequeno valor não ostenta natureza orçamentária, pois não está sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual, nem se insere no rol das matérias que devam ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e no Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, nos termos do art. 165 da Constituição Federal. Destaca que o princípio geral é a legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas, não sendo lícito presumir a incidência de cláusula de reserva, que deve resultar de explícita previsão constitucional. Defende que a manifestação de vontade do legislador distrital deve ser respeitada, pois a aprovação da referida Lei indica que a capacidade financeira do Distrito Federal permitiria a fixação de 20 (vinte) salários mínimos para a obrigação de pequeno valor prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada a expedição de requisições de pequeno valor - RPVs - para pagamento de valores que não ultrapassem o teto de vinte salários mínimos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e consolidar a tutela recursal antecipada, caso deferida. Preparo comprovado (Ids. 60691048- 60691047). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso dos autos, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para autorizar a expedição de RPV no teto de 20 salários mínimos. Para tanto, argumenta que não há inconstitucionalidade formal por iniciativa da Lei Distrital no 6.618/2020, sob o argumento de que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor tem natureza processual, de inciativa parlamentar, e não do Chefe do Poder Executivo. Contudo, em juízo de cognição sumária, não avisto os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente o periculum in mora. Verifica-se que o cerne da controvérsia consiste em definir se lei de iniciativa parlamentar pode alterar o limite das obrigações de pequeno valor. Ou seja, se a matéria questionada é essencialmente processual ou orçamentária. Ocorre que é inegável que inexiste, na espécie, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento e a instauração do contraditório, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ademais, o pagamento imediato da quantia por meio da RPV implicará na irreversibilidade da medida, o que impede o eventual deferimento da medida em sede de tutela provisória recursal (art. 300, §3o). Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal antecipada. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora